Tribunal: TJSP
Processo: 1507905-38.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 a 2016 - Município de Campinas – Imunidade recíproca – Configuração - Imóvel pertencente a autarquia municipal – Inteligência do artigo 150, VI, "a" e § 2o, da CF - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1507905-38.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelada CAIXA ASSIST E PREVID DOS SERV
CAMARA MUNIC DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507905-38.2017.8.26.0114 -Voto no 22714
2
APELAÇÃO N°: 1507905-38.2017.8.26.0114
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
APELADA: CAIXA ASSIST. E PREVID. DOS SERV. CÂMARA
MUNIC. DE CAMPINAS
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 22714
EMENTA
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

IPTU

Exercícios de 2013 a 2016 - Município de Campinas
Imunidade recíproca
Configuração - Imóvel
pertencente a autarquia municipal Inteligência do
artigo 150, VI, “a” e § 2o, da CF - Sentença mantida
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (fls.
82/90) por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
75/77 que acolheu o pedido da exceção de pré-executividade, para
reconhecer a imunidade e declarar a nulidade dos lançamentos
tributários, extinguindo a execução fiscal e a condenando ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(R$ 5.465,08 em novembro de 2017).
Sustenta, em suma, que a imunidade tributária
recíproca é condicionada à comprovação da vinculação do imóvel
às finalidades da autarquia. Requer a reforma da sentença.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
É incontroverso que a apelada é autarquia
municipal e proprietária do imóvel sobre o qual recai o tributo.
No caso concreto, portanto, o imóvel tributado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507905-38.2017.8.26.0114 -Voto no 22714
3
trata-se de um bem público, sendo vedada a tributação por parte
do Município, por encontrar óbice no art. 150, inciso VI alínea “a”
que dispõe: “sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio,
renda ou serviços, uns dos outros”.
Como se percebe, o artigo 150, inciso VI, alínea
“a”, da Constituição Federal, criou a imunidade tributária recíproca
atingindo o conjunto de bens, renda ou serviços de outro ente
público.
Além
disso,
o
§
2o
do
dispositivo
supra
mencionado dispõe que “A vedação do inciso VI, "a", é extensiva
às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços,
vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes”.
Em razão de o imóvel tributado incorporar o
patrimônio público é defeso pela Constituição Federal a tributação
pelo município. Assim sendo, tratando-se de uma autarquia do
município, a apelada faz jus à imunidade.
Ressalta-se que a imunidade tributária não se
condiciona a deferimento do Poder Público, vez que decorre de
permissivo constitucional. Nesse sentido, caberia à Municipalidade
fazer prova de que a apelada não estaria albergada pela
imunidade tributária, ônus probatório a que estava adstrita e do
qual não se desincumbiu.
Nesse sentido inclusive já decidiu essa Câmara;
“APELAÇÃO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - IPTU -
Exercícios de 2009 a 2012 - Munícipio de São Paulo -
SPPREV - Autarquia estadual - Imunidade recíproca
(art.
150,
VI,
“a”,
CF)
-
Cabimento,
conforme
precedentes desta Câmara - RECURSO IMPROVIDO”.
(TJSP
15a Câmara de Direito Público, Apelação no
1000359-32.2015.8.26.0090,
Rel.
Desembargador
Rodrigues de Aguiar, j. em 08.08.2019).
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.
Por fim, fixo a verba honorária recursal devida ao
patrono da apelada, além daquela fixada na sentença, em 05%
(cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 5.465,08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507905-38.2017.8.26.0114 -Voto no 22714
4
em novembro de 2017), de acordo com o disposto no artigo 85, §
4o, III e § 11 do CPC.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator